Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA ACESSADA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NO BLOQUEIO CAUTELAR DE ACESSO À CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. INDICAÇÃO DE E-MAIL SEGURO POR PARTE DO USUÁRIO. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. A alegação de que o acesso à conta do Instagram é inviolável se utilizada a autenticação em dois fatores (senha e código de segurança) não exclui a responsabilidade do fornecedor, a quem cabe provar a culpa (fato) exclusiva do consumidor na concessão de acesso ao fraudador.

3. O acesso de terceiro ao perfil do Instagram não é o suficiente, per se, para atingir os atributos da personalidade do consumidor. Todavia, se o provedor identifica o acesso fraudulento e recebe reclamação imediata do legítimo titular do perfil quanto à fraude, mas não bloqueia cautelarmente a conta, permitindo que terceiro utilize os dados do consumidor para aplicar golpes, merece ser mantida a sentença que reconheceu a configuração do dano moral, cuja compensação foi fixada em R$4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.

4. Diante da fraude realizada com os dados da conta, é razoável a exigência do provedor para que consumidor indique e-mail válido e seguro, não associado a qualquer conta do Instagram ou Facebook, para que seja encaminhado link para o início do procedimento de reativação da conta e acesso ao perfil do usuário.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para acolher o pedido do provedor para que o consumidor forneça outro e-mail para reativação da conta.

6. Sem custas ou honorários.